Tribunal: TJDFT
Processo: 0009907-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0009907-68.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JOSE ELISIO ALVES GOIANA AGRAVADOS: JOSE ELISIO ALVES GOIANA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI, bem como JOSÉ ELÍSIO ALVES GOIANA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante afirma que é inaplicável o enunciado 7 da Súmula do STJ. O segundo recorrente sustenta que o acórdão impugnado ignorou totalmente as razões esposadas no apelo. Aduz ainda, que é desnecessário o reexame de provas, bem como assinala que não há orientação jurisprudencial firmada na Corte Superior, sobre o tema. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018